Tribunal: TJPA
Processo: 0803431-37.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803431-37.2022.8.14.0401

APELANTE: EMERSON ANDREY MORAES GOMES, RONALDO DA SILVA BORGES JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença condenatória que reconheceu os réus como incursos nos arts. 157, §2º, II, e 158, §1º, c/c art. 69, todos do CPB, em concurso material, com imposição de pena definitiva de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 100 dias-multa.

2. Os recorrentes, em comunhão de vontades com outros agentes, sequestraram motorista de aplicativo mediante grave ameaça com arma de fogo, utilizando o veículo da vítima para a prática de roubo a estabelecimento comercial, com subtração de valores e tentativa de roubo a clientes. Foram presos em flagrante após reconhecimento e confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a participação dos réus no crime de roubo se deu de forma secundária ou acessória, justificando a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º, do Código Penal.

4. Discute-se ainda a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal com fundamento em atenuante da confissão espontânea, à luz da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As provas dos autos, especialmente os relatos da vítima, testemunhas e confissão dos acusados, demonstram atuação consciente, voluntária e essencial dos recorrentes para o sucesso da empreitada criminosa, inclusive com contenção da vítima no interior do veículo, garantindo a execução e a fuga dos autores diretos do roubo.

6. A jurisprudência dominante do STJ reconhece a coautoria mesmo na ausência de execução direta do núcleo típico, quando há adesão voluntária e funcionalidade indispensável ao crime.

7. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância, ausente qualquer traço de irrelevância, subsidiariedade ou acessoriedade da conduta.

8. Inaplicável a redução da pena aquém do mínimo legal, ainda que presente a confissão, em razão da vedação contida na Súmula 231/STJ, pois a pena-base já foi fixada no mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento:
“1. A participação de agentes que atuam na contenção de vítima e garantem a logística da ação criminosa, ainda que sem contato direto com os bens subtraídos ou as vítimas do roubo, configura coautoria e afasta a incidência da minorante do art. 29, §1º, do Código Penal. 2. Não é possível reduzir a pena-base aquém do mínimo legal em razão da presença de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, §1º; 157, §2º, II; 158, §1º; 33, §2º, "a"; 68.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 894.858/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 29/10/2024; AgRg no AREsp n. 2.633.460/AM, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 28/08/2024; STJ, AREsp n. 2.836.016/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 10/04/2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos e lhes negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

RONALDO DA SILVA BORGES JÚNIOR
e
EMERSON ANDREY MOARAES GOMES
interpuseram recurso de apelação, irresignados com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou, ambos como incursos nos tipos penais do art. 158, §1º, e art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro, igualmente, após o cúmulo do concurso material de crimes, à reprimenda de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 15804845) que no dia 25/02/2022, por volta das 22h20min, na cidade de Belém/PA, os apelantes em epígrafe, em comunhão de vontades com outros dois indivíduos, tomaram como refém o motorista de aplicativo WESLLEY CARLOS QUEIROZ SIQUEIRA mediante grave ameaça com arma de fogo, obrigando-o a conduzir o veículo até a “Barbearia Steak Sport Bar”, onde parte do grupo cometeu roubo à mão armada, subtraiu R$ 400,00 do caixa e ainda tentou subtrair pertentes de clientes, inclusive de um policial militar à paisana, que reagiu e matou um dos assaltantes, enquanto o outro fugiu. Após o crime, os comparsas retornaram ao carro e empreenderam fuga, sendo localizados e presos em flagrante pela Polícia Militar com base em informações de testemunhas e reconhecimento da vítima.

Em
razões recursais
(ID 15805020), a defesa de
Ronaldo da Silva Borges Júnior,
pugna pela reforma da sentença, no tocante do crime de roubo, para fins de reconhecimento da minorante de participação de menor importância, nos termo do art. 29, §1º, do CPB. Salienta que, segundo depoimento da vítima Weslley Carlos, o acusado permaneceu no interior do automóvel utilizado no assalto à barbearia, não proferiu ameaças ou empregou qualquer arma de fogo na ação.

Reconhecida a mencionada causa de diminuição, seja a reprimenda reduzida em 1/3 (um terço), com conseguinte alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

A defesa de
Emerson Andrey Moraes Gomes
, por seu turno, em razões de irresignação (ID 22025333), clama, igualmente, pela forma da sentença quanto à condenação pelo crime de roubo, a fim de que seja reconhecida a causa de diminuição prevista no §1º do art. 29 do Código Penal, relativa à participação de menor importância. Caso acolhida a referida minorante, pleiteia-se a redução da pena em 1/3 (um terço).

No mais, pretende o afastamento da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, no intuito de que a pena basilar seja reduzida aquém do patamar mínimo legal, diante de circunstâncias atenuantes.

Almeja o conhecimento e provimento do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(ID’s 15805023 e 23818169), manifesta-se o
Parquet
de 1º grau pelo conhecimento e improvimento de ambos os esmeros defensivos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
dos

recursos manejados, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Reforma da sentença. Participação menor importância. Crime de roubo:

Roga a defesa dos apelantes seja reconhecida a minoração participação de menor importância no tocante ao
crime de roubo
contra o estabelecimento “Barbearia Steak Sport Bar”, nos termos do §1º, do art. 29, do CPB, com conseguinte redução da reprimenda e adequação do regime de cumprimento de pana.

Entretanto, não merece prosperar a pretensão recursal, pois os elementos coligidos aos autos evidenciam que os réus EMERSON ANDREY MORAES GOMES e RONALDO DA SILVA BORGES JÚNIOR participaram de forma ativa, consciente e indispensável à consumação do roubo perpetrado contra o estabelecimento “Barbearia Steak Sport Bar”.

A vítima
WESLLEY CARLOS QUEIROZ SIQUEIRA
, motorista de aplicativo, vítima do crime de extorsão, narra com riqueza de detalhes que foi abordado pelos acusados ainda no bairro do Jurunas, sendo mantido sob grave ameaça e obrigado a conduzir o veículo até o local do crime, em clara situação de extorsão. Os recorrentes permaneceram no interior do automóvel com a finalidade de garantir a permanência da vítima, impedindo qualquer tentativa de fuga ou reação, enquanto seus comparsas executavam o assalto à mão armada.

A relevância da conduta dos réus não se limita ao simples fato de estarem no carro: trata-se de coautoria por adesão voluntária e eficaz ao plano criminoso, com função de contenção da vítima e garantia da logística da ação. A atuação dos apelantes foi essencial à realização do crime, constituindo autêntico suporte à prática violenta dos comparsas.

A confissão espontânea dos acusados corrobora a narrativa da vítima quanto à dinâmica da empreitada delitiva.
EMERSON ANDREY MORAES GOMES
admite ter sido convidado por Caléu Nascimento Silva para participar do assalto, com a incumbência de permanecer no automóvel durante a execução.
RONALDO DA SILVA BORGES JÚNIOR
, por sua vez, reconhece sua participação desde o início da abordagem, inclusive sendo o responsável pela solicitação da corrida no aplicativo.

A testemunha LEONARDO DAVI SOARES BRAGA, funcionário da barbearia, relatou o ingresso de dois indivíduos que anunciaram o assalto mediante emprego de arma, subtraindo valores do caixa e pertences de clientes. Embora não tenha visualizado os ocupantes do veículo em fuga, confirmou que, após os disparos de arma de fogo efetuados por um policial à paisana, os agentes empreenderam fuga em um automóvel Renault Sandero, de cor vermelha, coincidente com o veículo da vítima do crime de extorsão.

As demais testemunhas – inclusive os policiais militares que realizaram a abordagem – foram uníssonas ao relatar que os réus estavam no veículo no momento da prisão e que a vítima os reconheceu de pronto como os autores da ação criminosa. Além do mais, os PMs CARLOS MAGNO DA SILVA FEITOSA e BENEDITO MONTEIRO NOGUEIRA DA SILVA confirmaram que os acusados confessaram a prática dos delitos.

Assim, inexiste nos autos qualquer elemento que permita concluir que a participação dos recorrentes tenha sido de reduzida relevância, tampouco acessória ou secundária. Ao contrário, contribuíram diretamente para o sucesso da ação criminosa, realizando tarefas próprias de coautores, e não meros partícipes de menor monta.

Nessa linha de intelecção:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INADMISSIBILIDADE COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PENA-BASE. CULPABILIDADE. AGRESSIVIDADE EXARCEBADA. TESE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PARTICIPAÇÃO RELEVANTE, COMO DAR FUGA AOS CORRÉUS NO PRÓPRIO VEÍCULO E FICAR RESPONSÁVEL PELA GUARDA DOS

BENS SUBTRAÍDOS. Ordem NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, visando à revisão de condenação por roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade e uso de arma de fogo. Alegação de ilegalidade na dosimetria da pena e participação de menor importância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste na admissibilidade do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio e na análise de eventual flagrante ilegalidade na dosimetria da pena e na participação do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não é admissível como substitutivo de recurso ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

4. A dosimetria da pena é discricionária e só pode ser revista em casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto, diante da anormal agressividade empregada, amarrando as vítimas e dando coronhadas em uma delas, além de ameaçar subtrair os animais de estimação.

5. A participação do agente não foi considerada de menor importância, pois houve envolvimento substancial na prática do crime ao levar, no próprio veículo, os corréus, dar-lhes fuga e ainda guardar os bens subtraídos.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(STJ, HC n. 894.858/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.)”
(Grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PRECLUSÃO DOS CAPÍTULOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO IMPUGNADOS. AUTORIA BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES DO RECONHECIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. COAUTORIA. ELEMENTAR DO CRIME DE ROUBO. PRÉVIO AJUSTE ENTRE OS AGENTES EVIDENCIADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. OBSCURIDADE NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A impugnação, no regimental, de apenas alguns capítulos da decisão agravada induz à preclusão das demais matérias decididas pelo relator, não refutadas pela parte.

2. Por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogério Schietti, DJe 18/12/2020), a Sexta Turma deste Tribunal Superior concluiu que a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal torna inválido o reconhecimento do suspeito e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o ato em juízo.

3. Ainda que o ato de reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal previsto no art. 226 do CPP e não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar uma condenação, se houver outras provas, independentes dele e suficientes para sustentar o decreto condenatório, afasta-se a tese de absolvição.

4. No caso, a condenação do réu não foi baseada apenas no reconhecimento fotográfico, mas, também, nas demais provas dos autos, notadamente sua confissão judicial, em que ele admitiu, na presença de seu advogado, que conduziu o veículo usado no roubo.

5. "Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Estatuto Repressor Penal, malgrado o paciente não tenha praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame" (HC n. 371.559/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 26/3/2018).

6. Não procede o pedido de reconhecimento da participação de menor importância, pois a conduta do réu de, mediante ajuste prévio de vontades, dar cobertura a seus comparsas e conduzir o veículo empregado na fuga dos executores diretos do roubo, cabendo-lhe vigiar os arredores, indica sua participação no crime na condição de coautor, observada a nítida divisão de tarefas entre os agentes.

7. Alterar a conclusão do Tribunal de origem, que condenou o recorrente, com o intuito de absolvê-lo por insuficiência probatória ? art. 386, VII, do CPP ?, demandaria reexame de fatos e provas, providência não admitida em recurso especial, observada a Súmula n. 7 do STJ.

8. Consoante já decidiu este Superior Tribunal, "não se admite a nulidade do édito condenatório sob alegação de estar fundado exclusivamente em prova inquisitorial, quando baseado também em outros elementos de provas levados ao crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 155.226/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/6/2012, DJe de 1/8/2012).

9. Na hipótese em exame, o Tribunal estadual sopesou as provas e os elementos informativos colhidos extrajudicialmente com as demais provas e depoimentos obtidos em juízo ? notadamente a confissão do denunciado na presença de seu advogado ?, submetidos, portanto, ao crivo do contraditório, razão pela qual não procedem os argumentos da defesa.

10. O vício de obscuridade, previsto no art. 619 do CPP, não pode ser confundido com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que, a despeito das teses aventadas, lança mão de motivação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento.

11. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.633.460/AM, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 28/8/2024.)”
(grifei)

Dessa forma, afasta-se, com fundamento nos fatos apurados e na jurisprudência dominante, a tese defensiva de participação de menor importância.

2. Da dosimetria da pena. Atenuantes. Súmula 231 do STJ:

Improvido o argumento pretérito, não há falar em redimensionamento do cálculo penalógico.

Ademais, em relação ao crime de
roubo
, para ambos os apelantes, a pena-base foi fixada no
mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, com base na análise das circunstâncias judiciais.

A confissão espontânea dos réus, embora presente, não ensejou redução da pena por força da Súmula 231 do STJ, dado que a pena-base já havia sido estabelecida no patamar mínimo legal.

A que se vislumbra, o
decisum
vergastado apresenta consonância com a orientação desta Corte Estadual de Justiça e com o verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Relativamente à plena vigência do entendimento sumular, colho recente jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PLEITO DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 231, STJ. NÃO CABIMENTO. REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MULA. FRAÇÃO DE 1/6 ADEQUADAMENTE MOTIVADA. PECULIARIDADES DO CASO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECUSO ESPECIAL.

1. Esta Corte possui o entendimento de que é inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da presença de circunstância atenuante, conforme dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A tese defensiva já foi amplamente analisada e rejeitada em âmbito superior, sendo reafirmada tanto pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 190), quanto pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 158), com o entendimento de que o critério trifásico de individualização da pena previsto no artigo 68 do Código Penal impede a fixação de penas abaixo do patamar mínimo abstratamente cominado. (REsp n. 2.168.870/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 26/12/2024.)

3. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao admitir a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em fração inferior a 2/3 quando as circunstâncias concretas do caso - como a transnacionalidade e a função de "mula" - indicam maior gravidade do delito. (AREsp n. 2.461.284/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 17/12/2024.). No caso, a recorrente tinha consciência de que, com sua participação, colaborava com a atividade de um grupo criminoso internacional, bem como não conseguiu demonstrar sua vulnerabilidade, financeira, havendo registros de outras duas viagens ao Brasil.

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ, AREsp n. 2.836.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)”

Na segunda fase, ausentes agravantes e causas de diminuição, foi corretamente reconhecida a
majorante do concurso de agentes
, elevando-se a pena em 1/3, resultando em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 50 (quinhentos) dias-multa
.

Quanto ao crime de
extorsão qualificada pelo concurso de pessoas
, idêntica metodologia foi aplicada no que tange a ambos os réus, com pena-base também fixada no
mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, diante da neutralidade das circunstâncias judiciais, à exceção da censurabilidade da conduta. Novamente, a confissão não gerou redução em virtude do patamar mínimo inicial, e a qualificadora do concurso de pessoas foi corretamente valorada apenas na terceira fase, majorando-se a sanção na fração mínima de 1/3 (um terço), de forma proporcional e fundamentada.

Ao final, a pena definitiva restou fixada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 50 (quinhentos) dias-multa
também para o delito de extorsão, o que, somado ao quantum do roubo, resultou na condenação total de
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, a, do Código Penal, diante do montante final da reprimenda.

Diante da regularidade da técnica sentencial, da fundamentação idônea e da adequação proporcional das penas aplicadas,
não há reparos a serem feitos à dosimetria fixada
, devendo ser mantida integralmente a condenação nos termos proferidos pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos recursos e lhes nego provimento
, para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/05/2025